Tribunal: TJBA
Processo: 8005153-97.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005153-97.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): RICARDO ALPIRE APELADO: CLEBER DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IPTU. REQUISITOS DE VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Jacobina contra sentença que declarou, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 35.204 e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de que o título apresentava fundamentação legal genérica — limitada à indicação do Código Tributário Municipal (Lei nº 793/2006), sem especificação dos dispositivos reguladores do IPTU — e não indicava o termo inicial dos juros de mora, vícios tidos por insanáveis. O Município recorrente sustentou que a CDA identifica expressamente a natureza do tributo, os exercícios fiscais de 2021, 2022 e 2023, e os dispositivos legais aplicáveis a cada encargo, atendendo plenamente aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA nº 35.204, ao indicar a Lei Municipal nº 793/2006 sem reproduzir os artigos específicos que disciplinam o IPTU, padece de vício de fundamentação legal invalidante; (ii) estabelecer se a ausência de indicação expressa do termo inicial dos juros de mora, quando o dispositivo legal apontado na CDA já o disciplina por remissão à data de vencimento do tributo, configura omissão apta a ensejar a nulidade do título e a extinção da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, cabendo ao executado o ônus de ilidir essa presunção mediante prova inequívoca, não se admitindo que o juízo, de ofício, declare a nulidade do título com fundamento em omissões que não se verificam concretamente no título examinado. 4. A CDA nº 35.204 atende ao requisito de fundamentação legal, pois identifica expressamente a natureza do tributo (IPTU), os exercícios fiscais cobrados (2021, 2022 e 2023), a inscrição imobiliária correspondente, e indica, de forma individualizada, os dispositivos da Lei Municipal nº 793/2006 aplicáveis a cada componente do crédito: art. 52, I, § 2º (atualização monetária); art. 52, III, § 4º (multa de mora); art. 52, IV, § 6º (juros de mora); e art. 220 (honorários advocatícios), não havendo, portanto, fundamentação meramente genérica. 5. A exigência legal é de que a CDA permita ao contribuinte o pleno conhecimento do débito que lhe é imputado, não que reproduza integralmente o texto da lei; assim, a ausência de transcrição expressa dos arts. 63 a 67 da Lei nº 793/2006 — que disciplinam especificamente o IPTU — não configura vício invalidante, uma vez que a natureza do tributo está expressa no título, associada ao exercício fiscal e à inscrição imobiliária, dados suficientes à identificação precisa da exação cobrada. 6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a CDA indica o art. 52, IV, § 6º, da Lei nº 793/2006, dispositivo que expressamente prevê a contagem dos juros a partir do dia seguinte ao vencimento do tributo; conjugado com a indicação dos exercícios fiscais e dos respectivos valores originais discriminados, esse conjunto de informações é suficiente para identificar o marco inicial dos encargos moratórios, afastando a alegada imprecisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, afastar a declaração de nulidade da CDA nº 35.204 e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal nº 8005153-97.2024.8.05.0137. Tese de julgamento: "1. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/1980, somente pode ser afastada por prova inequívoca do executado, sendo vedado ao juízo declará-la nula de ofício com base em omissões que não se verificam concretamente no título. 2. A CDA que identifica a natureza do tributo, os exercícios fiscais, a inscrição imobiliária e os dispositivos legais aplicáveis a cada encargo atende aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, ainda que não reproduza integralmente os artigos que disciplinam o tributo cobrado. 3. A indicação do dispositivo legal que fixa os juros de mora a partir do vencimento do tributo, conjugada com a discriminação dos exercícios fiscais, é suficiente para identificar o termo inicial dos encargos moratórios, sem configurar vício invalidante da CDA." --- Dispositivos relevantes citados: Art. 202 e art. 203 do Código Tributário Nacional; art. 2º, § 5º, e art. 3º da Lei nº 6.830/1980; art. 485, IV, do CPC/2015; arts. 52 e 220 da Lei Municipal nº 793/2006 (Código Tributário Municipal de Jacobina). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Tema 1.350; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8006474592.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 29/04/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8115688-55.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 488.512/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23/06/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005153-97.2024.8.05.0137, de Jacobina, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE JACOBINA e Apelado CLEBER DA SILVA SANTOS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema